Tribunal: TJMT
Processo: 0004123-57.2020.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004123-57.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILLIAN RIBEIRO NUNES - CPF: 067.105.581-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MARLI MARQUES DA SILVA (ASSISTENTE), RAFAEL RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 054.371.621-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIANA ANTUNES DA SILVA - CPF: 052.386.831-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33, §4º, LEI N.º 11.343/06 E ART. 14 DA LEI N.º 10.826/03 –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS DELITOS, SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE DEIXAM EVIDENTE O ENVOLVIMENTO DO APELANTE COM OS DELITOS IMPUTADOS – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Descabe cogitar a absolvição por insuficiência probatória se demonstradas, de forma indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitivas, especialmente por meio dos depoimentos dos agentes de segurança pública que laboram no setor de inteligência da Polícia Militar, responsáveis por repassar denúncia apócrifa às equipes do monitoramento ostensivo, culminando na subsequente abordagem dos suspeitos - que já haviam sido citados em boletim de ocorrência previamente registrado -, com efetiva apreensão de narcóticos e uma arma de fogo devidamente municiada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WILLIAN RIBEIRO NUNES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WILLIAN RIBEIRO NUNES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na ação penal n.º 0004123-57.2020.811.0002, que o condenou pela prática dos crimes tipificados no
art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06
e
art. 14 da Lei n.º 10.826/03
, à pena privativa de liberdade total de
04 (quatro) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, além do pagamento de
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, unitariamente fixados no valor mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 217428728
, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o apelante invoca o brocardo jurídico
in dubio pro reo
e almeja a
absolvição
dos crimes de tráfico de drogas
e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP,

sob o viés da insuficiência probatória.

Nas contrarrazões constantes no ID
217428750
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo
não provimento
do apelo
;
linha intelectiva também estampada no parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, anexado sob o ID 225580167.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo (ID 217428722)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que o apelante
WILLIAN RIBEIRO NUNES
restou condenado em primeiro grau pela prática dos crimes tipificados no
art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06
e no
art. 14 da Lei n.º 10.826/03
, pois, no dia 18 de fevereiro de 2020, por volta das 17h00min, foi flagrado por policiais militares trazendo consigo, para fins de comercialização,
porções de MACONHA, pesando o total de 4.034kg
, além de portar, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar,
um revólver, marca Taurus, calibre .38, acompanhado de seis munições, sendo duas deflagradas e quatro intactas
(ID 217422023 – Pág. 1/5).

Inconformado com o desfecho condenatório, recorre a esta instância revisora vindicando a reforma do pronunciamento judicial monocrático, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal.

1.

Da almejada absolvição dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

A irresignação defensiva cinge-se à almejada absolvição do apelante de
ambos os delitos
, sob o viés da insuficiência probatória, sendo aplicável ao caso o brocardo jurídico
in dubio pro reo.

Sem razão
, contudo.

A
materialidade

dos delitos de
tráfico de drogas
e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
é inconteste e encontra-se devidamente evidenciada pelo boletim de ocorrência n.º 51103 (ID 217422048 – Pág. 13/18); Termo de Exibição e Apreensão (ID 217422048 - Pág. 33/34); Laudo Pericial n.º 3.14.2020.64028-01, que atestou a apreensão de Maconha (ID 217422048 - Pág. 37/42); Relatório Policial (ID 217422048 - Pág. 139/145); e pelo Laudo Pericial n.º 2.3.2020.39373-01, que atestou a eficiência dos artefatos bélicos apreendidos (217428702).

Com relação à
autoria

delitiva, conquanto o apelante a tenha negado
em ambas as oportunidades em que foi ouvido
, afirmando ser proprietário de apenas 100g de maconha e da quantia em dinheiro, e insistindo que o restante dos narcóticos e o artefato bélico foram “plantados” no veículo pelos policiais que realizaram a abordagem (ID 217422048 - Pág. 61/63, ID 217428657 ao ID 217428659); entendo que existem provas suficientes e aptas a implicar
WILLIAN RIBEIRO NUNES
no evento criminoso e a respaldar sua condenação criminal pelos delitos de
tráfico de drogas
e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
.

Nesse ponto, de se destacar o relatado tanto na Delegacia, quanto em juízo, por
Luiz Flávio da Silva Costa
(ID 217422048 - Pág. 25/27; ID 217428664 ao ID 217428666) e
Jefferson Fraga da Silva
(ID 217422048 - Pág. 29/31; ID 217428660 ao ID 217428663), policiais militares que atuaram na ocorrência.

Com efeito, ambos narraram o contexto fático que culminou na apreensão dos itens ilícitos, ponderando que na data fatídica, realizavam patrulhamento de rotina pelas ruas do Bairro Pirineu, em Várzea Grande/MT, quando se depararam com um veículo Fiat Palio, cor cinza, placa NJI7933, cujos vidros estavam cobertos por películas protetoras que impossibilitavam totalmente a visibilidade dos agentes policiais. À vista disso, e porquanto um veículo com idênticas características tinha sido mencionado em denúncia anônima envolvendo o comércio malsão supostamente perpetrado por um indivíduo de alcunha “Micuim”, a equipe emanou ordem de parada.

Consoante relatado pelos agentes de segurança pública, durante a abordagem, desembarcaram do veículo o ora apelante
WILLIAN RIBEIRO NUNES
,
Rafael Ribeiro Magalhães
e
Lidiane Antunes da Silva
, todos visivelmente nervosos; e, conquanto nada de ilícito tenha sido encontrado na revista pessoal, durante a busca veicular, a equipe logrou apreender
02 (duas) porções grandes de substância entorpecentes análoga à MACONHA
e
uma arma de fogo, marca Taurus, contendo 06 (seis) munições, sendo duas deflagradas e quatro intactas
.

Ainda segundo os policiais, durante entrevista informal,
os suspeitos lhes informaram acerca de outras porções de droga
, motivo pelo qual prosseguiram com as diligências na residência situada à Rua Limoeiro, Bairro Água Limpa 3, local onde foram apreendidas outras
08 (oito) porções de MACONHA e a quantia de R$18.411,00 (dezoito mil quatrocentos e onze reais) em espécie
, além de outras
08 (oito) porções do mesmo entorpecente
, as quais estavam escondidas em meio a um matagal. Destacaram, ainda, que por ocasião da prisão em flagrante, o suspeito identificado como
Rafael
tentou subornar a equipe policial, oferecendo-lhes o dinheiro apreendido em troca de sua liberdade imediata.

Por fim, afirmaram que o setor de inteligência da Polícia Militar lhes repassou informações dando conta que os suspeitos
WILLIAN
e
Rafael
haviam sido mencionados no Boletim de Ocorrência n.º 30096, anteriormente registrado e cujo contexto também narrava a prática do narcotráfico pelos mesmos indivíduos.

Atrelado a isso,
conquanto tenham sido inquiridos apenas na etapa extrajudicial, os agentes de segurança pública
Daniel Gomes de Morais
(ID 217422048 - Pág. 133/134) e
Saulo Gomes Cometti
(ID 217422048 - Pág. 135/136), lotados no Setor de Inteligência da Polícia Militar,
confirmaram o recebimento de denúncia anônima
na data fatídica, dando conta que
“as pessoas de RAFAEL RIBEIRO MAGALHÃES vulgo micuim e WILLIAN RIBEIRO NUNES estavam aproveitando para transportar drogas quando iam buscar ou levar seus filhos na escola MIGUEL BARACATE localizado no bairro pirinéu e que eles estariam utilizando um veículo fiar palio de cor verde, sendo informado ainda que os dois suspeitos teriam participado do confronto contra os policiais militares referente a boletim de ocorrência nº 2020.30096 e que na ocasião conseguiram foragir” sic.

E, deveras, conforme já aquilatado, após algumas diligências, a Polícia logrou abordar o veículo conduzido pelo ora apelante e pelo corréu
Rafael
, culminando na apreensão de porções de narcóticos, um artefato bélico e munições de uso permitido.

Por oportuno, impõe-se consignar que o simples fato
de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque, na contramão do que tenta incutir a i. Defesa, não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente o acusado, com escopo de conferir legalidade à suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Além disso, de se ressaltar que o crime
previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é de
perigo abstrato e mera conduta
, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, sendo dispensável a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, bastando o cometimento de qualquer dos verbos-núcleo do tipo penal, porquanto gera um risco presumido à incolumidade coletiva, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança pública e à paz social.

Esse é o entendimento sedimentado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, conforme se infere através do
Enunciado Orientativo nº 37
da jurisprudência uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, disponibilizado no DJe, edição nº 9998, de 11/04/2017).

Nessa toada, o exame concatenado das provas orais mencionadas alhures com os demais elementos probatórios que compõem o caderno processual não deixa dúvidas de que
WILLIAN
cometeu os crimes
tráfico de drogas
e
porte ilegal de arma de fogo
que lhe são imputados, mormente se considerado que foi flagrado na posse dos itens ilícitos.

Diante desse contexto,

à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas ao feito em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, são suficientes para atestar, além de qualquer dúvida razoável, a autoria do apelante WILLIAN pelos crimes previsto no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06 e no art. 14 da Lei nº 10.826/03 que lhe são imputados, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por carência de provas.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço da
apelação criminal interposta por
WILLIAN NUNES RIBEIRO
e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d.
Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na ação penal n.º 0004123-57.2020.811.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024